Tribunal: TJBA
Processo: 0512284-29.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0512284-29.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOÃO CUNHA NERY

Advogado(s)
:
WALTER ALVES SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, §1º, IV, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÚVIDA QUANTO À CULPA DO CONDUTOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a denúncia oferecida em desfavor de
João Cunha Nery
, acusado de infringir o art. 302, §1º, IV, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de acidente ocorrido em
29/11/2014
, em
Feira de Santana/BA
, quando, ao conduzir ônibus coletivo, colidiu com bicicleta conduzida pela vítima
Ariosvaldo Pereira Bastos
, ocasionando-lhe a morte. O juízo de primeiro grau absolveu o réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas acerca da culpa. O Ministério Público apelou, pleiteando a condenação; o recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para demonstrar que o apelado, ao realizar conversão à direita com o ônibus, agiu com
imprudência, negligência ou imperícia
, caracterizando o delito de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor exige a comprovação simultânea da conduta voluntária, da inobservância do dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), do resultado lesivo involuntário, do nexo causal e da previsibilidade do resultado.

O laudo pericial apresentou conclusões genéricas sem demonstrar, de forma objetiva, a conduta imprudente negligente ou imperita do condutor, limitando-se a afirmar que este “não se certificou de que poderia executar a conversão sem perigo”.

As provas testemunhais, especialmente o depoimento de testemunha presencial, revelam que
a vítima trafegava
em
cima do passeio
e, ao descer da calçada, ingressou na
zona cega do retrovisor do ônibus
, colidindo lateralmente com o veículo que realizava manobra
em baixa velocidade
, em local de tráfego habitual do motorista há mais de quinze anos.

A ausência de demonstração objetiva da violação do dever de cuidado e a existência de dúvida razoável quanto à causa determinante do acidente impedem a responsabilização penal do apelado.

Nos termos do princípio do
in dubio pro reo
, não havendo prova segura da culpa, deve ser mantida a absolvição, sob pena de afronta ao postulado da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

Jurisprudência deste Tribunal de Justiça confirma que, nos casos de dúvida sobre a culpa do condutor e de insuficiência probatória quanto à imprudência, negligência ou imperícia, impõe-se a manutenção da absolvição (TJ-BA, Apelações Criminais nº 8060457-72.2022.8.05.0001 e nº 0505594-43.2018.8.05.0146).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor exige prova segura da inobservância do dever objetivo de cuidado.

O laudo pericial deve conter elementos técnicos objetivos que demonstrem a conduta culposa do agente, não bastando conclusões genéricas.

Na dúvida quanto à existência de culpa do condutor, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CTB, art. 302, §1º, IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Criminal nº 8060457-72.2022.8.05.0001, Rel. Des. Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 18.04.2024;
TJ-BA, Apelação Criminal nº 0505594-43.2018.8.05.0146, Rel. Des. Rita de Cássia Machado Magalhães, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 19.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
0512284-29.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e como apelado
JOÃO CUNHA NERY
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.